Tribunal: TJDFT
Processo: 0715309-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado. 2. As questões suscitadas pelo embargante foram examinadas por ocasião do julgamento do apelo, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para a rediscussão no mesmo órgão julgador. 3. Recurso conhecido e desprovido.